Tribunal: TJES
Processo: 5008722-70.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008722-70.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: EDSON LUIZ MIRANDA E SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela concessionária EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de multa cumulada com pedido de indenização por danos morais, declarou inexigível o débito de R$ 7.317,03 apurado em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), sob o fundamento de que a perícia no medidor foi realizada sem a notificação prévia do consumidor, violando o contraditório e a ampla defesa. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, tendo em vista a ausência de suspensão do fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade do procedimento adotado pela concessionária para apuração da suposta fraude no medidor de energia elétrica e sua compatibilidade com a Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL; e (ii) analisar se a configuração de eventual ilegalidade no procedimento justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu art. 592, IV, exige que o consumidor seja notificado, com pelo menos 10 dias de antecedência, para acompanhar a perícia técnica no medidor de energia elétrica. No caso, a notificação foi enviada após a realização da perícia, inviabilizando a participação do consumidor no procedimento.

A realização unilateral da perícia técnica e a ausência de notificação prévia violam o direito ao contraditório e à ampla defesa, tornando inválido o procedimento e, por conseguinte, inexigível o débito apurado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A perícia técnica realizada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem notificação prévia ao consumidor, viola o contraditório e a ampla defesa, tornando inexigível o débito apurado.

A ausência de notificação prévia para acompanhamento de perícia técnica não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, salvo comprovação de circunstâncias excepcionais que demonstrem abalo emocional relevante.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 592, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5000314-47.2023.8.08.0003, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 27.03.2024.
TJES, Apelação Cível nº 0002036-73.2017.8.08.0049, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 01.04.2024.
TJES, Apelação Cível nº 0001879-98.2020.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Terceira Câmara Cível, j. 27.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008722-70.2023.8.08.0021

APELANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: EDSON LUIZ MIRANDA E SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia objeto deste julgamento, informo que Edson Luiz Miranda e Silva ajuizou “
Ação Declaratória de Inexigibilidade da Multa c/c Danos Morais
” (página 01 do id 11223166) em face da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, na qual contestou a cobrança de R$ 7.317,03 (sete mil, trezentos e dezessete reais e três centavos), apurada por meio do TOI n.º 9157528.

Na petição inicial (id 11223166), o Autor sustentou, em síntese, que o procedimento de apuração foi realizado de forma unilateral e em desconformidade com a regulamentação vigente, especialmente pela realização da perícia no medidor sem sua presença e pela entrega tardia da notificação para acompanhamento deste citado exame pericial, daí o pedido de declaração de inexistência do débito e de condenação da EDP ao pagamento de indenização por danos morais.

Após o regular processamento do feito, o MM. Juiz
a quo
proferiu a Sentença recorrida (id 11223858), na qual declarou inexigível o débito correspondente ao TOI, sob o fundamento de violação do contraditório e ampla defesa, sem, contudo, condenar a EDP ao pagamento de indenização por danos morais, visto que não houve suspensão do fornecimento de energia.

Na fundamentação de seu
decisum
, o Magistrado assim expôs as razões de seu convencimento:

“A pretensão autoral refere-se à suspensão e inexigibilidade de cobrança referente ao TOI n. 9157528, sob a alegação de que a apuração foi abusiva e realizada de forma unilateral, bem como aos consectários relativos aos danos extrapatrimoniais.

(...).

No presente caso, o autor alega que somente tomou conhecimento da inspeção no medidor através de AR recebido após a data da perícia agendada.

De acordo com as provas juntadas ao presente feito, a perícia no medidor foi realizada no dia 30/10/2023 e o AR enviado consta na pesquisa de rastreio, realizada no sítio eletrônico dos correios, como “saiu para entrega ao destinatário” em 01/11/2023.

Ora, quando o autor recebeu a notificação para acompanhar a perícia, a mesma já havia sido realizada.

Assim, a concessionária retirou o medidor e levou-o para análise em laboratório, sem a presença do consumidor ou responsável, bem como enviou a notificação da perícia após a data da realização da mesma, descumprindo a norma de regência que prevê “comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, a data e o horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.”

(...).

Sendo unilateralmente elaborado o laudo técnico que respalda a cobrança retroativa a título de refaturamento, não restou suficientemente comprovada pela ré a alegada fraude no medidor de energia, tampouco a responsabilidade do autor pela sua suposta ocorrência, o que torna inexigível o valor por ela cobrado.”

Inconformada com a referida conclusão, a EDP, ora Apelante, interpôs recurso em julgamento (id 11223859), no qual sustenta que o procedimento adotado foi plenamente regular e que o débito é exigível, bem assim que a irregularidade no medidor (disco arranhado por intervenção de terceiros) foi devidamente comprovada nos autos, o que motivou a cobrança de recuperação de receita.

Com a devida vênia da Apelante, a minuciosa análise dos autos revela a conformidade da Sentença com as provas produzidas pelas partes e, ainda, com o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em hipóteses semelhantes ao caso concreto.

No caso, me parece indiscutível que o procedimento adotado pela Apelante não observou os termos da Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL, especialmente no que tange à notificação do consumidor para participação na perícia técnica - ponto este, inclusive, que não fora adequadamente impugnado nas razões do apelo.

Ao contrário do que sustenta a Apelante, portanto, não houve atenção ao disposto no art. 592, IV, da citada Resolução Normativa n.º 1.000/2021 da ANEEL, a qual estabelece o dever da distribuidora em comunicar o consumidor, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica do medidor, a fim de garantir que ele possa acompanhá-la caso deseje.

E ficou demonstrado que a notificação ao consumidor foi enviada somente após a realização da perícia técnica, o que inviabilizou sua participação no procedimento e o tornou inválido, como já proclamou este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em diversos julgados, com destaque para os seguintes:

APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TOI –
INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO
– SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade da justiça foi concedido ao apelado, tacitamente, pelo douto Juízo de origem, tanto que o processo se desenvolveu até a sentença, sem que fosse exigido o recolhimento das custas processuais; 2. Embora a concessionária de serviço público possa cobrar os créditos que deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada no medidor de energia elétrica, tal valor somente pode ser exigido do consumidor se restar comprovado, mediante regular procedimento administrativo, seguido de perícia técnica, que a avaria existente no referido aparelho foi causada pelo usuário, não sendo suficiente a mera lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), conforme estabelece a Resolução nº 414/2010 da ANEEL. Precedentes deste e. TJES; 3. A indevida suspensão do fornecimento de energia gera dano moral in re ipsa, pois é uma circunstância que, por si só, gera um abalo emocional que extrapola em muito um mero dissabor; 4. No que toca a indenização, o valor arbitrado pelo douto Juízo de origem, de R$ 6.000,00 (seis mil reais), é razoável e proporcional, se prestando a reparar o dano moral sofrido, sem que implique enriquecimento sem causa. No mais, o valor não destoa do que este egrégio TJES arbitra em casos semelhantes; 5. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5000314-47.2023.8.08.0003, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 27.03.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADOS. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1 – A circunstância da lavratura do TOI sem a presença do consumidor, já é ato suficiente para mácula da suposta prova da fraude no medidor alegada pela Concessionária. 2 –
Considerando que o TOI produzido unilateralmente não é apto a comprovar a irregularidade do medidor de energia elétrica, bem como que a perícia técnica foi realizada sem a inspeção no medidor e com base nos laudos anexados pela concessionária, a cobrança do suposto débito não se mostra legítima, razão pela qual o pedido de declaração de inexistência do débito descrito no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) - R$ 15.453,70 (quinze mil e quatrocentos e cinquenta e três reais e setenta centavos) - deve ser provido
. 3 – Recurso provido. (Apelação Cível n.º 0002036-73.2017.8.08.0049, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 01.04.2024). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL – IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A concessionária de energia elétrica quando da fiscalização de eventuais fraudes deve observar os procedimentos dispostos na Resolução ANEEL nº 414/2010. 2. No caso em exame, o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) demonstra a ausência de participação do consumidor na apuração da suposta irregularidade, eis que a inspeção ocorreu na ausência do consumidor, além de não ter sido notificado, sendo surpresado com a constituição do débito em seu desfavor
. 3. Ao contrário do que sustenta a apelante, restou evidenciado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico, uma vez que não se mostra suficiente o mero registro da irregularidade constatada no Termo de Ocorrência, sendo exigida a ciência do consumidor acerca da avaliação técnica, a fim de que possa exercer seu direito ao contraditório. 4. Resta claro que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial artigo 129, §§6º e 7º. 5. Nessa linha intelectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor (autoria da suposta fraude), o que tornam inexigíveis os valores por ela cobrados em sua integralidade. 6. Além do extenso lapso temporal entre a suposta inadimplência e a suspensão do serviço essencial, a ausência de prévia notificação revela a ilegalidade da interrupção, o que enseja o dano moral, sendo dispensável a comprovação do efetivo prejuízo. 7. Recurso desprovido. Honorários majorados. (Apelação Cível n.º 0001879-98.2020.8.08.0048, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza, julgado pela Terceira Câmara Cível em 27.03.2024). (Sem grifo no original).

Assim, porque a Apelante não conseguiu infirmar as provas dos autos, tampouco os fundamentos declinados pelo MM. Juiz
a quo
na Sentença recorrida, a conclusão é pelo desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária devida pela Apelante em 05% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.